Tribunal: TJSP
Processo: 2004893-68.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora do lucro da pessoa jurídica que cabe ao Executado, seu único sócio, sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada ao valor da dívida, e crime de desobediência. Decisão preclusa. Recurso não conhecido.